Tribunal: CARF
Processo: 19515.001271/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001271/2010-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.555 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
KUEHNE +NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de autos de infração (fls. 273/284) relativos ao ano-
calendário 2005, lavrado em razão das seguintes infrações:
a) - Ausência de adição ao lucro líquido do período, na apuração do Lucro Real,
referente a custo/despesa não dedutível, no montante de R$ 12.334,16,
conforme detalhado no Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades
Fiscais, às fls. 265 a 267.
b) - Redução indevida do Lucro Real, em virtude da exclusões, não autorizadas
pela legislação, no total de R$ 3.842.055,00. No Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidades Fiscais (fls. 265 a 271);
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001271/2010-91
Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.555 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001271/2010-91

De acordo com o TVF, a segunda infração decorreu da dedução indevida relativa
à reversão de provisões indedutíveis. Isso porque de acordo com a fiscalização as despesas
provisionadas referiam-se à fretes internacionais para os quais houve desembolso da Recorrente
por conta e ordem das empresas exportadoras. Além disso, alega que, apesar de intimada, a
contribuinte não apresentou documentação que desse suporte às mencionadas operações.
A contribuinte, apresentou impugnação de fls. 288 a 300, instruída com os
documentos de fls. 301 a 1.308, em 16/12/2010, na qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) Reconhece a relativa às de despesas com brindes para clientes e com
outros eventos (quadra de futebol, golf, pescaria), afirmando que fará os
recolhimentos devidos;
b) já havia esclarecido à autoridade fiscalizadora que o procedimento adotado
(exclusão efetuada e constituição das provisões para despesas) é neutro de
efeitos fiscais, eis que as exclusões realizadas no Lalur eram sempre
precedidas de adições;
c) a impugnante vinha sistematicamente procedendo a adições em seu Lalur
sempre que o saldo de provisões apurado em um período fosse maior do
que o saldo do período anterior. Tal prática garantia que a totalidade das
provisões lançadas contabilmente fosse necessariamente adicionada ao
lucro líquido, para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSL ;
d) ao contrário do que pretende levar a crer a fiscalização, a exclusão no
Lalur efetuada em 2005 possui justificativa e está lastreada nos
lançamentos contábeis acima descritos e nas adições da mesma natureza,
efetuadas pela impugnante em períodos anteriores;
e) é irrelevante para o deslinde da controvérsia a alegação da autoridade
fiscalizadora de que os fretes teriam sido reembolsados. Isso porque a
exclusão glosada pelo Fisco não diz respeito às despesas efetivamente
incorridas com fretes, mas sim às provisões efetuadas em determinado
período e revertidas em períodos seguintes, procedimento que é neutro de
efeitos fiscais
Em 27 de novembro de 2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (MG), negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE POSTERIOR JUNTADA DE PROVAS.
INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de posterior apresentação de provas quando não demonstrada a
impossibilidade, por motivo de força maior, de o sujeito passivo fazê-lo no momento da
apresentação da impugnação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES. PROCURADOR.
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.555 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001271/2010-91

Inexiste respaldo legal para deferir solicitação de envio de intimações de atos
processuais administrativos para o domicílio profissional do procurador constituído pelo
sujeito passivo da obrigação tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
EXCLUSÃO AO LUCRO REAL. ÔNUS DA PROVA.
Em se tratando de exclusão de valores na apuração do lucro real, cabe à interessada o
ônus de comprovar, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a
legitimidade e a legalidade dos valores que refletiram negativamente na apuração do
período.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

Cientificada (Termo de ciência por abertura de mensagem fls.1336), a
contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 1340/1362, no qual reitera as alegações
suscitadas quando da impugnação e requer a juntada, em fase recursal, dos documentos de fls.
1399/1436.
É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Conforme exposto no relatório da presente decisão, trata ao presente processo de
autos de infração relativos à glosa da exclusão dos valores relativos à reversão de provisões
indedutíveis. Isso porque, de acordo com o TVF (fls. 268/269)
(...) A empresa Fiscalizada reconhece que a provisão constituída é indedutível, contudo,
alega que o efeito da apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica é nulo já que
teria adicionado 100% do valor da provisão constituída no LALUR.
Ocorre que as despesas provisionadas pela Fiscalizada referem-se a fretes internacionais
para os quais houve desembolso da Kuehne Nagel Serviços Logísticos Ltda. – por conta
e ordem de empresas exportadoras e importadoras – em pagamento dos valores dos
fretes internacionais e outros valores relacionados ao comércio internacional, valores
esses que representam operações de comércio internacional das empresas
importadoras e exportadoras as quais, posteriormente, efetuaram reembolso à
Kuehne Nagel Serviços Logísticos Ltda.
Dessa maneira, resta claro que as despesas alegadas pela Fiscalizada referem-se a
operações de terceiros (empresas importadoras e exportadoras).
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.555 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001271/2010-91

Não obstante o descrito acima, a empresa Fiscalizada efetuou em 31.12.2005, uma
exclusão do Lucro Real, no importe de R$ 3.842.054,00 (três milhões, oitocentos e
quarenta e dois mil e cinquenta e quatro reais) ainda referindo-se à mencionada
Provisão para Custos a Incorrer.
O contribuinte foi intimado a esclarecer a exclusão mencionada por meio do Termo de
Início de Fiscalização, datado de 26.9.2008, por meio do Termo de Intimação Fiscal
datado de 02.07.2009, reintimado em 05.08.2009.
Em suas respostas às intimações efetuadas o contribuinte sempre se refere às
Provisões Indedutíveis que contabilizou e que efetuou adições ao LALUR e por
esse motivo não haveria reflexos na apuração do IRPJ e da CSLL.
Entretanto, a documentação que deu suporte aos lançamentos não foi apresentada.
É necessário esclarecer que as provisões constituídas pelo contribuinte foram
adicionadas ao LALUR e dessa maneira o reflexo de tais provisões no IRPJ e na CSLL
teria sido anulado. Entretanto, considerando que o contribuinte efetuou uma exclusão
em 31.12.2005, no importe de R$ 3.842.055,00 (três milhões, oitocentos e quarenta e
dois mil e cinqüenta e quatro reais) houve reflexos diretos na base de cálculo do IRPJ e
da CSLL e o contribuinte não apresenta qualquer justificativa para a exclusão
efetuada.”.

De acordo com o trecho do TVF acima transcrito, duas foram as razões que
motivaram a glosa: a) o fato dos valores terem sido reembolsado; b) as alegações da contribuinte
não ter apresentado documentação suporte para suas alegações.
Em sua impugnação a impugnante esclareceu o procedimento por ela adotado em
relação às referidas provisões é neutro para fins de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da
CSL, uma vez que a exclusão por ela efetuada foi precedida de adições da mesma natureza. De
acordo com a Recorrente o procedimento de constituição e reversão das provisões seria o
seguinte:
A partir do ano de 2003, seguindo procedimentos estabelecidos de maneira uniforme
para todas as empresas do grupo Kuehne + Nagel espalhadas pelo mundo, a recorrente
passou a constituir provisões para despesas relacionadas com fretes contratados junto a
terceiros (fornecedores).
O procedimento adotado pode ser assim resumido: uma vez fechado determinando
contrato de transporte, mas antes do recebimento da respectiva cobrança, a recorrente
reconhece em sua contabilidade provisões para as despesas relacionadas a tal negócio.
Os lançamentos efetuados têm inquestionável natureza de provisão, haja vista que eram
registrados contabilmente antes do incurso efetivo na respectiva obrigação, contraída
junto aos terceiros.
Uma vez concretizada a obrigação referente ao transporte efetuado, a provisão
anteriormente constituída deixava de existir, sendo baixada na contabilidade, dando
lugar à despesa efetiva correspondente.
Considerando que a recorrente praticava mensalmente milhares de operações dessa
natureza, as provisões constituídas e respectivas baixas não eram controladas na
contabilidade uma a uma, para cada operação.
Adotando prática contábil comum em situações como esta, a recorrente realizava o
controle dos saldos de provisões periodicamente, com base nos saldos totais de
provisões existentes.
Segundo essa sistemática, a cada mês a recorrente baixava a totalidade do saldo das
provisões constituídas no mês anterior e, posteriormente, as lançava novamente com
base no saldo final das provisões do mês corrente.
Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.555 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001271/2010-91

Contabilmente, o procedimento pode ser assim demonstrado:
(i) o valor das provisões em cada mês era registrado a crédito em contas do passivo
(contas n. 2510.006 e 2511.100);
(ii) em contrapartida, lançavam-se tais valores a débito no resultado (contas n.
4211.009);
(iii) no mês seguinte, a totalidade das provisões era baixada, mediante a operação
inversa, ou seja: débito na citada conta do passivo e crédito na referida conta de
resultado;
(iv) ainda no mês seguinte, calculava-se o saldo total de provisões existentes até aquele
período, o qual era novamente lançado a crédito no passivo (contas n. 2510.006 e
2511.100) e a débito nas contas de resultado n. 4211.009);
(v) o novo saldo de provisões apurado, evidentemente, não contemplava o valor
corresponde às despesas efetivamente incorridas, as quais eram registradas a débito no
resultado na conta n. 4011.003 e a crédito no passivo na conta n. 2310.001.
É importante verificar que, pelo procedimento contábil adotado, as contas de provisão
eram lançadas e revertidas em sua totalidade, de modo que todo o seu efeito no
resultado contábil era anulado. Os valores das despesas com fretes efetivamente
incorridos de forma definitiva eram lançados em contas específicas.
Esse tem sido o procedimento contábil adotado mensalmente em relação às provisões
desde o ano de 2003 até os dias atuais.

A decisão recorrida, por sua vez, se pautou, novamente, na ausência de
documentação para negar provimento à impugnação, conforme se verifica pelo trecho abaixo
transcrito:
“(...) Ocorre que, em nenhum momento, a interessada se preocupou de juntar, ainda que
apenas exemplificadamente, a documentação (cópias de notas fiscais, comprovantes de
despesas de fretes internacionais, entre outros) que daria respaldo aos lançamentos
contábeis que resultaram nos saldos mensais fornecidos à fiscalização apenas de forma
consolidada.
(...)
A adoção de controles contábeis e extra-contábeis não convencionais, referentes às
provisões indedutíveis, por si só, não implica infração à legislação, desde que o método
eleito permita a sua conferência, pelo fisco, e ainda, desde que não haja recolhimento a
menor para o período.
A autuação trata de exclusão de valores na apuração do lucro real e da base tributável da
CSLL cabendo à interessada o ônus de comprovar, mediante apresentação de
documentos hábeis e idôneos, a legitimidade e a legalidade dos valores que refletiram
negativamente nas apurações do período.
No caso concreto, como destacou a autoridade lançadora, a interessada, apresar de
intimada (fl. 5 a 7) e reintimada (fls. 193 a 195 e 196 a 198), não apresentou a
documentação que deu suporte aos lançamentos efetuados. Neste contexto, ratifica-
se o entendimento da autoridade lançadora, devendo ser mantida a exigência em litígio”
(grifamos)

Conforme restará demonstrado a seguir, de acordo com diversas decisões deste
Conselho, o requisito essencial para que a reversão das provisões seja dedutível é a comprovação
de que tais provisões foram adicionadas ao lucro de períodos anteriores. Vale dizer, para
justificar a exclusão do lucro real não basta que a provisão seja indedutível. Faz-se necessário,
Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.555 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001271/2010-91

também, que o contribuinte demonstre que se trata de reversão de provisão que, quando
constituída, foi adicionada ao lucro líquido (controle no Lalur) e tributada.
Em outras palavras, a “documentação suporte” à dedução das referidas deduções
seriam os livros fiscais, especialmente o Lalur, aptos a comprovar os lançamentos mencionados,
conforme se verifica pelas decisões abaixo transcritas:

REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS CONDIÇÕES
As únicas condições exigíveis para se permitir a exclusão de receitas de reversão de
provisões não dedutíveis são a adição das despesas necessárias a sua constituição
ao lucro líquido de período passado e a posterior reversão contábil destas mesmas
provisões, conforme entendimento adotado pela própria Receita Federal, inferível a
partir da Solução de Consulta Disit de no 118.
IRPJ/CSLL. GLOSA DE EXCLUSÕES INDEVIDAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL E DO LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO.
Constatadas exclusões indevidas na apuração do IRPJ/CSLL, concernentes a valores
dedutíveis em períodos de apuração anteriores, correta a glosa.
IRPJ/CSLL. GLOSA DE REVERSÃO DE PROVISÕES.
A glosa de excesso de reversão de provisões não dedutíveis deve ser feita
individualmente, e não pelo confronto do saldo total das reversões com o saldo da conta
e m que tais provisões são controladas. (Acórdão no 1302-002.903, sessão 14/06/2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
REVERSÃO DE PROVISÃO.
A exclusão do lucro líquido para fins de determinação do lucro real, gerada pela
reversão de provisão indedutível anteriormente adicionada, pressupõe o
reconhecimento contábil da respectiva receita. (Acórdão no 1402.004.007. sessão
13/08/2019)

APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. EXCLUSÃO NO LALUR.
POSSIBILIDADE CONDICIONADA.
A exclusão no Lalur se justifica quando o contribuinte demonstrar que se trata de
reversão de provisão que, quando constituída, foi adicionada no Lalur e tributada.
Para isso, o contribuinte pode optar por um dos seguintes procedimentos: (i)
constituir provisão pela diferença para completar o novo saldo, e adicionar o
respectivo valor no Lalur, sem nenhuma exclusão, ou (ii) reverter integralmente o
saldo inicial (saldo final do ano anterior), excluílo no Lalur, constituir nova
provisão pelo saldo final e adicioná-la no Lalur. Tendo o contribuinte optado por
qualquer das opções acima listadas, não há prejuízo ao fisco e, portanto, não deve
subsistir o lançamento. (grifamos) (Acórdão no 1402.002.302, Sessão 14/09/2017)

Sendo assim, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a DRF de
origem informe se o funcionamento da conta ocorre da forma como narrada pelo contribuinte, ou
seja, se é possível identificar que as referidas reversões foram ou não contabilizadas como receita
anteriormente. Em seguida manifeste em relatório conclusivo e dê vista ao contribuinte para,
querendo, se manifestar.

Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.555 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001271/2010-91

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital